Tribunal: STF
Processo: HC 108014
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual penal. Ausência de intimação do advogado para a sessão de julgamento de writ impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade de realização de sustentação oral. Existência de pedido de intimação constante dos autos. Cerceamento de defesa. Direito à prévia comunicação para dar eficácia à garantia constitucional da ampla defesa. Nulidade configurada. Precedentes.



    1. Havendo pedido nos autos, a falta de intimação para a sessão de julgamento suprime o direito da defesa de comparecer para realizar a sustentação oral, que constitui instrumento de efetivação da garantia constitucional da ampla defesa, para cujo exercício a Constituição da República assegura “os meios e recursos a ela inerentes” (art. 5º, LV).



    2. Nulidade do ato praticado nessa condição.



    3. Ordem parcialmente concedida.